Tribunal: TJDFT
Processo: 0722443-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722443-83.2024.8.07.0003 RECORRENTE: WILLIAM DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MANTIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO. FECHADO. PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia que, nos autos da Ação Penal instaurada em desfavor do ora apelante, julgou procedente a pretensão punitiva e o condenou como incurso nas sanções descritas no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se na fixação da dosimetria da pena restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação; ii) verificar se o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado de forma correta. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 4. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. Portanto, o fato de o Julgador não ter utilizado o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, não se mostra, no caso concreto, desarrazoado ou desproporcional. 5. Mantem-se a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a prática de furto no período noturno, quando a vigilância sobre a coisa é sabidamente reduzida, configura maior gravidade da conduta e, embora não possa incidir como causa de aumento na forma qualificada do delito, conforme definido pelo Colendo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.087), autoriza o recrudescimento da pena-base na primeira fase da dosimetria. 6. Deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista que restou demonstrado que houve o rompimento de obstáculo para a consumação do delito de furto. Ademais, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que presentes mais de uma qualificadora no crime de furto, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase, como circunstância judicial negativa, enquanto as demais qualificam a conduta. 7. Nos termos do artigo 33, do Código de Penal, e da Súmula no 719, do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de réu portador de maus antecedentes e com outra circunstância judicial desfavorável, havendo fundamentação concreta, é possível a fixação do regime fechado para cumprimento inicial da pena. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, alegando a necessidade de redimensionamento da pena e abrandamento do regime prisional; b) artigos 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ausência de suporte probatório para a qualificadora do rompimento de obstáculo. Afirma que “resta evidenciado que a fundamentação adotada para valorar negativamente as circunstâncias do delito é manifestamente inidônea, uma vez que se apoia em qualificadora não comprovada tecnicamente” (ID 72559705). Pede a desclassificação do delito para furto simples. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 59, ambos do Código Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024). Também não merece prosseguir o especial quanto à alegada violação ao artigo 33 do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Tratando-se de réu primário, cujas circunstâncias judiciais foram desfavoravelmente valoradas, e que foi condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, deve a reprimenda ser cumprida em regime inicial fechado. (HC n. 453.827/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 26/8/2019). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco merece transcurso o apelo quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 155, § 4o, inciso I, do CP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, não deve transcorrer o recurso quanto à mencionada afronta aos artigos 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004